Tribunal: TJDFT
Processo: 0734493-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734493-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: IRACI HELENA DE PAIVA DOMINGUEZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0716211-04.2024.8.07.0020, deferiu a tutela para determinar a continuidade do tratamento domiciliar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de dois mil reais dia, até o limite de trinta mil reais. Narra que a agravado ajuizou ação em razão da interrupção de parte do tratamento domiciliar, tendo sido deferida a liminar para manutenção do tratamento. Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo do recurso, seja em razão da sua ilegitimidade passiva, seja em razão do prazo exíguo para o cumprimento, seja em razão do valor exorbitante da multa fixada. Preliminarmente, defende sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a jurisprudência no sentido de que é possível delimitar o âmbito de atuação da administradora de benefício, não havendo prejuízo para o consumidor a sua exclusão. Discorre que a Resolução Normativa no 196/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece sua atuação, como representante, mandatária ou prestadora de serviço da operadora de plano de saúde. Explica que sua atuação se limita a gerência administrativa e financeira dos planos de saúde coletivos, sendo necessário reconhecer sua ilegitimidade passiva (i). No mérito, alega que não houve demonstração da probabilidade do direito da parte agravada. Sustenta, ainda, a necessidade de concessão de prazo para cumprimento da obrigação, requer a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação (ii). Tece considerações sobre o valor fixado a título de multa, sendo necessária sua minoração (iii). Preparo regular conforme documentos de ID 63066146 e 63066148. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a legitimidade da administradora de benefício, ora agravante, para compor o polo passivo da lide, bem como o prazo para cumprimento da obrigação estabelecida pela decisão agravada e o valor da multa arbitrado, tendo em vista que o mérito em si da decisão agravada não é impugnado pela agravante que se limitou a alegar não preenchimento dos pressupostos de forma genérica. Transcrevo a decisão agravada de ID 206160666 dos autos principais: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por IRACI HELENA DE PAIVA DOMINGUEZ, em desfavor QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré desde 1-11-2009 e que partir de 2022 passou a enfrentar um quadro progressivo de debilidade do seu estado de saúde. No referido ano, necessitou ser internada por um período prologando para tratar de endocardite infecciosa e de um mal epilético não convulsivo. Relata que desde 03/2023, por indicação médica, foi submetida a internação na modalidade home care, que pendurou até 31/07/2024, quando foi surpreendida com a interrupção, sem nenhuma comunicação formal por parte do plano de saúde, de diversos serviços prestados no regime de internação domiciliar, a saber: i) atendimento diário, de 12h, por técnicos de enfermagem; ii) respirador; iii) oxímetro; iv) medicamentos diversos; v) dieta específica a ser administrada por sonda gástrica; vi) fraldas. Afirma que somente tomou conhecimento da redução drástica dos serviços através de contato com a empresta que presta o serviço terceirizado. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu: “a) A concessão de tutela de urgência, determinando que as rés continuem a fornecer o tratamento home care prescrito, sem nenhuma redução dos serviços prestados, especialmente: i) o atendimento diário, durante 12h, por técnicos de enfermagem; ii) respirador; iii) oxímetro; iv) medicamentos; v) dieta específica a ser administrada por sonda gástrica; vi) fraldas, dentre outros itens que se fizerem necessários, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo. b) O reconhecimento de GERALDO FERNANDEZ DOMINGUEZ JUNIOR – CPF: 374.037.881-68 como representante processual de IRACI HELENA DE PAIVA DOMINGUEZ – CPF: 309.976.581-34, para que possa atuar em nome da autora nos autos do presente processo, em razão do seu estado de saúde e de sua incapacidade temporária de exprimir a própria vontade; c) A prioridade na tramitação do presente feito, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso e do art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. d) O deferimento do benefício da justiça gratuita, haja vista tratar-se de pessoa hipossuficiente, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. e) A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que as rés sejam obrigadas a comprovar a inexistência do direito alegado pela autora. f) A procedência do pedido, confirmando-se a tutela de urgência, para que a requerida mantenha e não reduza a assistência à saúde prestada à autora na internação domiciliar, enquanto houver necessidade e recomendação médica. g) A condenação das requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” Instruiu a inicial com os documentos. É o breve relatório da inicial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, a probabilidade do direito emerge dos documentos acostados aos autos, em especial os relatórios médicos de IDs 206136418 e 206136419, que indica o acompanhamento multiprofissional em regime domiciliar Ademais, a probabilidade do direito invocado também ressoa da proteção e o amparo da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Esse também é o entendimento do e. TJDFT: “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. MULTA DIÁRIA. 1 - Se o serviço de "home care" é indicado como necessário para manter a vida do segurado, acometido de paralisia cerebral, deve ser prestado pela seguradora, vez que existe a possibilidade de lesão irreversível. 2 - O art. 273, caput, do CPC, exige, como requisito da antecipação da tutela, a existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da alegação. Interpretações contratuais conforme pretendidas pelo plano de saúde dependem de dilação probatória. 3 - A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer - astreintes, § 4o, do art. 461 do CPC - não é pena, mas providência inibitória. Tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. 4 - Agravo não provido. (20110020008449AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 13/04/2011, DJ 18/04/2011 p. 163).” “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Impõe-se a manutenção do deferimento da antecipação de tutela para determinar à seguradora a cobertura do tratamento domiciliar 'home care' à paciente, eis que presentes a prova inequívoca que convence da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2.A seguradora não se isenta da responsabilidade contratual de assegurar o custeio dos procedimentos necessários à manutenção da vida, diante de comprovado risco à saúde da segurada, eis que são bens jurídicos maiores: o direito à vida e à preservação da saúde. 3.Recurso provido.(20100020208757AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 17/03/2011 p. 169).” Não é demais recordar que o serviço de internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospital contratualmente previsto, ou seja, é uma etapa do tratamento que busca evitar a permanência do beneficiário do plano em ambiente hospitalar, que é de conhecimento geral ser lugar de risco às infecções generalizadas. Saliente-se, nesse ponto que não é dado ao plano de saúde determinar o tratamento que o segurado deve se submeter, salientando que o que almeja a parte autora está devidamente regulamentado nas normas da ANS. Assim, presente a probabilidade do direito ao benefício. Quanto ao perigo de dano também está demonstrado, em razão da sua saúde debilitada, conforme acima referido. Ademais, não pode o autor ficar ao alvedrio da autorização ou não do plano para realização de um tratamento que lhe foi recomendado por seu médico assistente. Por derradeiro, por se tratar de um juízo preliminar de verossimilhança, nada impede a concessão da medida pleiteada, pois poderá ser revertida a qualquer tempo. Por tais razões, e dada a probabilidade do direito invocado e do perigo da demora, DEFIRO a concessão da tutela pretendida para DETERMINAR que as requeridas se abstém de suspender ou retomem o fornecimento do tratamento home care prescrito, sem nenhuma redução dos serviços prestados, especialmente: i) o atendimento diário, durante 12h, por técnicos de enfermagem; ii) respirador; iii) oxímetro; iv) medicamentos; v) dieta específica a ser administrada por sonda gástrica; vi) fraldas, dentre outros itens que se fizerem necessários A retomada da implantação desse serviço, se caso já tiver sido suspensa, deve ocorrer no máximo em 24 (vinte e quatro) horas, após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que será revertida em favor da parte autora, sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, além da adoção de outras medidas coercitivas e mandamentais que se mostrarem necessárias, sem prejuízo das perdas e danos. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1. Da Legitimidade Passiva Inicialmente, importante delinear que apesar da questão não ter sido apreciada pela decisão agravada, tratando-se de matéria de ordem pública e de defesa, sua análise não configura supressão de instância. Apesar das alegações sobre a responsabilidade da agravante, verifico que em sede de análise liminar, não altera o plano fático a responsabilidade específica sobre organização ou assistência; portanto, não afasta a responsabilidade da empresa, especialmente por se tratar de relação de consumo, em que não há distinção na cadeia de consumo. Além disso, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. No caso em tela, esta Corte de Justiça já se manifestou sobre a responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR E LEI No 9.656/98. OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PLANOS NÃO COMERCIALIZADOS PELA SEGURADORA. SUSPENSÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A administradora de benefícios e a operadora de plano de assistência à saúde, embora possuam atividades distintas, respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 2. Cancelado unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo por adesão pela operadora, deve ser assegurado ao beneficiário o direito de optar pela migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar. Inteligência do artigo 3o da Resolução Normativa no 19 do Conselho de Saúde Suplementar. 3. A obrigação de indenizar pressupõe a configuração dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Inexistindo qualquer conduta ilícita da seguradora de saúde, não resta caracterizado o dano moral. 4. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, providas. (Acórdão 1165888, 07148096820178070007, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Do Prazo para Cumprimento da Obrigação e Valor da Multa A decisão agravada impediu a suspensão do tratamento e caso seja tenha sido suspenso a retomada em 24 horas. Cominou multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) caso não seja observado o termo estipulado. A agravante alega impossibilidade no cumprimento da decisão, bem como requer fixação de prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e redução da multa. O Código de Processo Civil prevê: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim: A causa prevista no inciso I do dispositivo legal não traz maiores complicações, sendo a hipótese clássica de alteração do valor da multa: a percepção pelo juiz de que se tornou insuficiente ou excessiva. A fixação do valor adequado não é tarefa simples, devendo o juiz se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa cumpra sua função (de pressão psicológica do devedor) e um valor exorbitante desestimula o devedor no cumprimento da obrigação. Desta forma, caso o juiz note que o valor fixado originariamente se mostrou insuficiente para pressionar efetivamente o devedor a cumprir a obrigação, ou excessivo a ponto de não estimular o devedor a tal cumprimento, deve inclusive de ofício modificar o valor da multa. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. Salvador: JusPODIVM. p. 951) A tarefa do magistrado não é simples, pois o valor não pode ser ínfimo para não estimular o descumprimento, como também não pode gerar enriquecimento sem causa. Contudo, não se pode perder de vista que o objetivo maior é resguardar o cumprimento da obrigação que nesse caso protege a saúde do agravado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. "TROVA VALVAR". NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia cardíaca, especificamente para "troca valvar por via percutânea - TAVI". 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. No caso em exame, constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da recorrida, bem como que a submissão da autora ao procedimento cirúrgico pleiteado configura condição fundamental para a preservação de sua saúde. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios previsto na Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. De acordo com art. 537 do CPC, o Juiz poderá impor multa cominatória, independente de requerimento da parte, que poderá ser aplicada tanto por ocasião do deferimento da tutela provisória, quanto no proferimento da sentença, ou mesmo na fase de cumprimento, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, diante da determinação de prazo razoável para o adimplemento da obrigação de fazer. 7. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta em decisão judicial. 8. Apelação interposta pela ré conhecida e não provida. Apelação manejada pela autora conhecida e provida. (Acórdão 1253168, 07090476120198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize a internação do autor em unidade de atendimento de urgência. 2. Não tendo sido a ilegitimidade deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica para monitorização e uso de oxigênio. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde. 5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1247547, 07273959020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, reputo razoável o prazo imposto a fim de garantir que a obrigação de fazer seja cumprida e preservada a saúde da agravada, tendo em vista que apesar das alegações genéricas de impossibilidade de cumprimento, não há nenhuma demonstração efetiva dessa impossibilidade, além disso, em tese, a agravante nada precisa fazer, apenas não suspender o tratamento já realizado. Quanto ao valor fixado a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, insta mencionar que a medida judicial envolve o direito à saúde de um paciente e a pessoa obrigada é operadora e administradora de plano de saúde com renome no mercado, presumindo-se sua elevada capacidade econômica. Deve-se considerar que a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Além disso, tenho que o valor fixado não se mostra exorbitante. Finalmente, vale destacar que apenas de forma genérica, a agravante alega que a parte agravada não demonstrou a probabilidade do seu direito, sem sequer fazer qualquer impugnação específica seja sobre a legitimidade da resilição, seja em razão da notificação do agravado. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária não estão presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência pretendida. Apesar das alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação, não existe real comprovação sobre esse fato. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de agosto de 2024 16:56:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador